Tribunal: TJDFT
Processo: 0719294-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719294-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RONIPETERSON SOUZA LOLI CASTRO D E S P A C H O Ao Ministério Público sobre os embargos declaração interpostos pela parte ré. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator